Tribunal: TJDFT
Processo: 0005860-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) de parcialidade dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora RITA GEOVANI FERREIRA (ID 20712729). Destaco que a credora RITA GEOVANI FERREIRA cedeu o crédito anteriormente ao CARTÓRIO DO 4o OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA, cuja petição de desistência de habilitação será apreciada no item 2 desta mesma decisão, tendo o cessionário ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA apresentado as escrituras públicas que demonstram o seguimento da cadeia dominial do crédito em questão (IDs 20712740 e 20712742). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Ciente da desistência da habilitação aos autos deste precatório formulada por CARTÓRIO DO 4o OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA, consoante petição ID 20693338. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa de CARTÓRIO DO 4o OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA da relação de terceiros no presente Processo Judicial Eletrônico. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto